Tribunal: TJPA
Processo: 0326035-55.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0326035-55.2019.8.14.0045

APELANTE: ALICE GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM QUE SE CALCA A CONDENAÇÃO - DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Alice Gomes dos Santos
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-la nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, VII c/c artigo 61, II, “c”, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 9396962).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas, e, subsidiariamente, o decote da majorante pelo uso de arma branca
(cf. páginas 1-5, do ID
9396968
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu parcial provimento (cf. ID 9396969)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja afastada a majorante pelo uso de arma branca (cf. ID
10026059
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para fazer recair a culpa sobre a apelante, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A condenação foi fundada em sólido e harmônico arcabouço fático-probatório, o qual demonstra de forma contundente - por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo - a materialidade do delito e a autoria da ré como incursa no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, constato que a apelante foi presa em flagrante, portando consigo a arma branca usada no crime (cf. página 5, do ID 9396947).

Em juízo, a vítima descreveu a ação delituosa em conformidade com a denúncia (ID 9396957), afirmando com clareza e segurança que a apelante é a autora do crime (ID’s 9396963, 9396964 e 9396965).
Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Some-se a isso o fato de que a apelante confessou a autoria delitiva em seu interrogatório (ID 9396973). Nesse contexto, é patente que a argumentação defensiva de insuficiência de provas à condenação denota mero inconformismo, sendo a manutenção da sentença, medida que se impõe.

Pleito indeferido.

3 - DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA

A apelante requer o epigrafado, considerando a
novatio legis in mellius
promovida pela lei n. 13.654/2018.

Tem razão a defesa.

Como é cediço, a lei n. 13.654/2018 retirou do ordenamento jurídico a causa de aumento pelo emprego de arma branca em crimes de roubo, quando revogou o §2º, I, do art. 157, do CP, e incluiu o § 2º-A, II, especificando a necessidade de utilização de arma “de fogo” para configurar a majorante da pena.

Assim, muito embora a Lei n. 13.964, de 24/12/2019 tenha devolvido ao ordenamento a majorante aqui debatida, essa não impactará no presente feito, cujo fato típico se deu no dia 24/09/2019, ou seja, em data anterior à vigência, sendo certo que o conteúdo da lei n. 13.654/2018 é o aplicável, em razão da ultratividade da norma penal benéfica.

Pleito deferido.

Contudo, cabe uma observação: apesar de a utilização de arma branca não poder ser considerada no caso em tela para majorar a pena definitiva, nada obsta que o seu uso seja realocado para negativar vetor da primeira fase da dosimetria. Nesse sentido é o Tema Repetitivo n. 1110 do C. STJ, cuja tese firmada é a seguinte,
in verbis
:

1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
.

Dessa forma, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final, sendo remansosa a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerado o decote da majorante de uso da arma branca, a nova dosagem da pena da apelante é medida que se impõe.

Antes, porém
, devo assentar ainda as seguintes premissas:

(a) Valer-me-ei da
fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se presta a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

(b) o vetor a ser desabonado pelo uso da faca
é o das circunstâncias do crime, já que a arma utilizada, nesse caso,
é elemento que apenas cerca a prática da infração penal, não a compondo, mas influencia em sua gravidade, fazendo com que desborde do normal para o tipo
;

(c)
a multa fixada se encontra a menor do que deveria, pois, a pena corporal fixada,
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, demandaria, proporcionalmente, pena de 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 13 (treze). Porém, esse quantitativo será respeitado como um teto, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Passo à nova dosagem.

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea (cf. artigo 65, III, “d”, do CP) e a agravante do cometimento do delito com dissimulação (cf. artigo 61, II, “c”, do CP).

Nesse contexto, sendo cediço que a atenuante da confissão espontânea permitiria, se fosse o caso, a compensação integral com a agravante da reincidência, consoante Tema 585, do C. STJ, a qual figura em terceiro lugar na ordem de preponderância prevista no artigo 67, do Código Penal, por lógica, entendo que ela deveria sucumbir diante da presença de agravante inerente ao motivo determinante do crime, o qual está em segundo lugar na escala.

Dessa forma, do choque entre a atenuante da confissão e a agravante do crime cometido com dissimulação, prepondera a segunda, pelo que será a pena paradigma agravada em 1/12 (um doze avos), resultando em uma pena intermediária de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, razão pela qual torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”
, do Código Penal,

Quanto a pena de multa, a reprimenda reformada
demandaria
83 (oitenta e três)
dias-multa
, o que superaria o teto dos 13 (treze) dias-multa estabelecido acima, motivo por que torno esse o quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena da apelante.

É o voto.

Belém, 08/02/2024